Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742400-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Agravados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715851-39.2018.8.07.0001. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 64852250). Os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos (Id. 65568898). A recorrente interpôs agravo interno, que se encontra pendente de julgamento (Id. 66410754). A recorrida alega que houve a perda superveniente do interesse recursal, em razão da extinção da obrigação (Id. 66501511). Feitas essas considerações, à agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo fundamentado, em relação à manutenção do interesse recursal no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator